Tribunal: TJMT
Processo: 1047228-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047228-97.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES - CPF: 697.365.881-49 (ADVOGADO), KHETELLY DIONILCE OLIVEIRA MORAIS - CPF: 081.863.441-36 (PACIENTE), 3a VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES - CPF: 697.365.881-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), ISRAEL FILIPE MUNIZ QUARESMA - CPF: 023.158.606-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. MULHER GESTANTE. ART. 318-A DO CPP. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. HUMANIZAÇÃO DA EXECUÇÃO PENAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus impetrado em favor de mulher gestante, presa preventivamente
pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06, requerendo, em caráter liminar, a concessão da liberdade provisória ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, V, e 318-A, ambos do Código de Processo Penal.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, diante da condição gestacional da paciente, à luz da legislação penal e da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Habeas Corpus
coletivo n. 143.641/SP.

III. Razões de decidir:

1. O art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, autoriza a substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando a agente for gestante, cabendo a concessão do benefício quando ausentes circunstâncias excepcionais que o afastem.

2. O art. 318-A do CPP, incluído pela Lei n. 13.769/2018, estabelece presunção de adequação da prisão domiciliar à gestante, salvo se houver crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou contra o próprio filho ou dependente.

3. No caso concreto, embora a paciente possua registros criminais pretéritos, a quantidade de droga atribuída a ela (1,25g de maconha) é ínfima, não havendo elementos suficientes para caracterizar situação excepcional que justifique a negativa do benefício.

4. O STF, no julgamento do HC coletivo n. 143.641/SP, firmou entendimento de que gestantes e mães de crianças até 12 anos devem cumprir prisão domiciliar, salvo hipóteses excepcionais expressamente fundamentadas.

5. A jurisprudência do STJ reforça que a gravidade abstrata do crime e a mera existência de antecedentes não afastam, por si sós, a concessão da domiciliar quando ausente risco concreto e contemporâneo à ordem pública.

6. Não se constatou nos autos qualquer indício de que a paciente ou o nascituro estejam sem assistência médica na unidade prisional, tampouco notícia de descumprimento das condições impostas liminarmente, de modo que permanecem hígidos os fundamentos para a substituição da custódia preventiva.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento:

A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar deve ser concedida à mulher gestante, salvo nos casos excepcionais previstos em lei e devidamente fundamentados. 2. A condição gestacional, aliada à ausência de violência ou grave ameaça no crime imputado, impõe o acolhimento da medida mais benéfica, como expressão do princípio da dignidade da pessoa humana. 3. A quantidade não expressiva de entorpecentes apreendida com a paciente, por si só, não autoriza a manutenção da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 318, V, e 318-A, ambos do CPP; art. 319, IX, do CPP; art. 282, §§ 4o e 5o, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

STF – HC Coletivo n. 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 20/02/2018; STF – HC n. 221.853/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. em 29/05/2023; STJ –
AgRg
no HC n. 884.644/MS, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. em 06/05/2025; STJ –
AgRg
no HC n. 727.535/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. em 10/05/2022; TJMT – HC n. 1020999-76.2020.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. em 01/12/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de KHETELLY DIONILCE OLIVEIRA MORAIS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (MT), que converteu a prisão em flagrante delito da paciente em preventiva, bem como indeferiu o pedido de prisão domiciliar.

Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante em 07/10/2025, juntamente com o corréu Israel Filipe Muniz Quaresma, pela suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, por possuírem aproximadamente 150g de substância entorpecente positiva para maconha.

Em suas razões, a defesa sustenta que a prisão da paciente é ilegal e requer sua revogação, com a consequente concessão de liberdade provisória ou, subsidiariamente, sua colocação em prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal, tendo em vista que a paciente
está grávida,
sendo que a segregação cautelar compromete sua integridade e a do feto.

Com tais argumentos requer a concessão da ordem liminar para que seja interrompido o constrangimento ilegal à liberdade da paciente, revogando-se de imediato a sua prisão, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, do CPP, por entender presentes os requisitos para tanto, de maneira que possa ela aguardar o julgamento definitivo ou então seja concedida a prisão domiciliar, de forma a que possa suprir suas necessidades durante a gestação.

Inicial acompanhada dos documentos de ids. 338333862, 338333863, 338333864, 338333865, 338333866 e 338333867.

Liminar deferida
,

em parte
,

por este Relator (Id. 30847788).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 30
9691578
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Élio Américo
, manifesta-se pela
denegação

da ordem (Id.
341543356
).

É o relatório.

V O T O
R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva e negar o pedido de prisão domiciliar da paciente, a autoridade coatora fundamentou:

(...) No que tange à manutenção da prisão preventiva, os fundamentos que ensejaram sua decretação permanecem inalterados. Ambos os acusados possuem registros criminais anteriores por crimes da mesma natureza, conforme documentos de
IDs
215705629, 215705630, 215705631 e 215705632, o que demonstra reiteração delitiva específica e evidencia o risco concreto à ordem pública.

A quantidade de droga apreendida (aproximadamente 144g de maconha), somada às circunstâncias da prisão e aos antecedentes dos acusados, justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

Em relação ao pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar formulado por KHETELLY DIONILCE OLIVEIRA MORAIS, embora tenha comprovado seu estado gestacional por meio de exame médico (ID 216853634), o que em tese autorizaria a aplicação do art. 318, IV, do CPP, verifico que o caso concreto se enquadra nas exceções estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 143.641/SP (STF - SÃO PAULO 0004590-38 .2017.1.00.0000, Relator.:
Min .
RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 09/04/2020, Data de Publicação: DJe089 15/04/2020).

Note-se que “[...] A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar da mulher mãe ou gestante não se dá de forma automática, sendo válido o afastamento do benefício quando as circunstâncias excepcionais do caso concreto demonstrarem que tal medida não se mostra adequada ou suficiente, consoante entendimento firmado no julgamento do HC no 143.641, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski,
DJe
de 9/10/2018 [...]”(STF - HC: 00000000000000263950 MS – MATO GROSSO DO SUL, Relator.: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 26/11/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 26-11-2025 PUBLIC 27-11-2025)

Com efeito, trata-se de crime equiparado a hediondo, com indícios de reiteração delitiva específica, conforme documentos de ID 215705631 e 215705632, que demonstram passagens anteriores da acusada pelo mesmo crime. Ademais, há fortes indícios de que a acusada utilizava sua própria residência como ponto de venda de drogas, o que configura situação excepcionalíssima a justificar a manutenção da prisão preventiva. Vejamos o trecho do depoimento do PMMT Daniel Pereira Cavalcante acerca dos fatos (ID 215705614):

“em patrulhamento pelo Bairro São Jose mais precisamente na Rua Santa Maria, local onde tem-se recebido constantemente denúncias de
trafico
de drogas, em uma determinada kit net, sendo esta usada por um casal para vender entorpecentes, em frente
ákit
net, em rondas de rotina, essa equipe avistou o suspeito ISRAEL, que este, estava com uma sacola rosa nas mãos, que essa equipe ao se aproximar do suspeito para verificar do que se tratava a sacola, este tentou empreender fuga pelo corredor da kit net, sendo possível acompanhar e visualizar o mesmo arremessando da sacola pra casa vizinha, onde ao verificar foi localizado, dentro da 04 (quatro) porções grandes de substância análoga
á
maconha, pela porta da kit net a equipe sentiu forte odor de entorpecente onde foi localizado mais uma trouxinha de substância análoga
á
maconha onde KHETELLY alegou ser da mesma, que a suspeita TAINARA estava no local e nos alegou ser usuária de entorpecente; QUE durante a confecção do BOPM essa equipe presenciou ISRAEL tentando coagir TAINARA
á
assumir a posse do entorpecente sendo necessário separar os suspeitos para evitar conversas”

Assim, em caso semelhante, tem entendido o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE RECEPTAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVANTE GENITORA DE MENORES DE 12
ANOS .
HIPÓTESE EXCEPCIONAL. UTILIZAÇÃO DA RESIDÊNCIA PARA AS PRÁTICAS CRIMINOSAS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1 .
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, sob relatoria do eminente Ministro Ricardo
Lewandowiski
, entendeu ser possível a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, para mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas . 2. No caso, "embora a paciente seja comprovadamente mãe de três crianças menores de 12 (doze) anos de idade, [...] A prática do delito de tráfico de drogas ocorreu na própria residência (onde havia, em depósito, 39g de crack, embaladas e prontas para a distribuição, e 20g de maconha)", e onde também "foram encontrados 9 (nove) aparelhos celulares, uma balança de precisão, cartões, além de uma bicicleta proveniente de furto" (fl. 9), configurando-se, assim, situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício em apreço, consoante a jurisprudência desta Corte. 3. Agravo regimental
improvido .
(STJ -
AgRg
no HC: 895401 PR 2024/0070106-6, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 17/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/06/2024) (grifei).

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INQUÉRITOS POLICIAIS OU AÇÕES PENAIS EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. TEMPO
HÁBIL .
PRISÃO PREVENTIVADEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos
arts
. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.
3 .
A reincidência específica evidencia maior envolvimento do agente com a prática delituosa e constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. Inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
5 .
Inexiste falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no HC: 727535 GO 2022/0062313-9, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/05/2022) (grifei).

Ademais, é importante observar que não há nos autos qualquer indicação de que a unidade prisional não esteja proporcionando o devido acompanhamento pré-natal à acusada ou que sua saúde ou a do nascituro estejam em risco.

Posto isto, indefiro os pedidos de revogação da prisão preventiva formulados por ISRAEL FILIPE MUNIZ QUARESMA e KHETELLY DIONILCE OLIVEIRA MORAIS, bem como o pedido subsidiário de substituição por prisão
domiciliar (...)
.

No presente caso, a prisão preventiva da paciente foi decretada sob a fundamentação de garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva em razão de a paciente já ter sido presa em flagrante delito anteriormente pelo crime de tráfico de drogas.

Não obstante as investigações ainda estejam em trâmite, com a paciente teria sido apreendido apenas 1,25g de maconha,
mas
com eventual comparsa 125 gramas.
Embora s
eja uma ou outra quantid
ade, nenhuma é expressiva, sendo a primeira
ínfima
.

Este Relator ao analisar o pedido liminar de Id. 30847788, deferiu parcialmente o pedido para colocar em prisão domiciliar a paciente nos seguintes termos:

(...)
O impetrante sustentou que a paciente
encontra-se

grávida
, fato também reconhecido pela autoridade coatora em sua decisão, pleiteando incialmente pela liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ou alternativamente, a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, o qual prevê que:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

(...)

V -
mulher
gestante;

Além disso, o artigo 318-A, do CPP, incluído pela Lei n. 13.769/2018, estabelece que a substituição da prisão preventiva pela domiciliar deverá ser concedida a gestantes, salvo se o crime tiver sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou contra seu filho ou dependente, o que não é o caso dos autos.

No presente caso, não há indícios de violência ou grave ameaça praticados pela paciente, nem de que tenha cometido crime contra seu filho ou dependente
,
não havendo, portanto, justificativa plausível para negar o benefício da prisão domiciliar.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC Coletivo n. 143.641/SP, fixou tese no sentido de que todas as gestantes e mães de crianças até 12 anos presas preventivamente têm direito à substituição da prisão por domiciliar, salvo em situações excepcionais que justifiquem a manutenção da prisão, devendo tais casos ser expressamente fundamentados pelo magistrado. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. ART. 318-A CPP.
HABEAS CORPUS
COLETIVO 143.641/SP. AÇÃO PENAL EM CURSO NÃO CONSTITUI ÓBICE À PRISÃO DOMICILIAR. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Ordem concedida para substituir a prisão preventiva imposta à paciente por domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP e do entendimento firmado no julgamento do
Habeas Corpus
coletivo 143.641/SP, tendo em vista que a paciente possui filha de sete anos de idade e o crime imputado não foi praticado com violência ou grave ameaça, nem contra a criança
. 2. A mera existência de outra ação penal em curso, isoladamente, não constitui óbice ao deferimento da prisão domiciliar. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STF - HC: 221853 RS, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 29/05/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 13-06-2023 PUBLIC 14-06-2023) (grifos meus)

O STJ também entende assim:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que concedeu de ofício habeas corpus em favor da agravada, substituindo a prisão preventiva por prisão domiciliar. 2. A agravada foi condenada a 12 anos de reclusão por homicídio, com prisão preventiva decretada. É mãe de crianças menores de 12 anos e lactante, com uma filha com sérios problemas de saúde.

II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar para a agravada, considerando sua condição de mãe de crianças menores e lactante, à luz do precedente do STF no Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP. 4. Outra questão é a aplicação do entendimento do STJ na Reclamação n. 40.676 – SP, que autorizou a prisão domiciliar para mulher condenada, com base no constitucionalismo fraterno e na prisão domiciliar humanitária.

III. Razões de decidir 5.
O STF, no Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, permitiu a substituição da prisão preventiva por domiciliar para mulheres presas que são gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes. 6. O STJ, na Reclamação n. 40.676 – SP, já autorizou a prisão domiciliar para mulher condenada, aplicando o constitucionalismo fraterno e a prisão domiciliar humanitária, conforme o art. 117 da Lei n. 7.210/1984.

IV. Dispositivo e tese 7. Agravo não provido. Tese de julgamento: “1.
A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar é possível para mulheres presas que são mães de crianças menores, gestantes ou puérperas, conforme precedentes do STF e STJ. 2. A aplicação do constitucionalismo fraterno e da prisão domiciliar humanitária justifica a concessão de prisão domiciliar em casos específicos.”
(
AgRg
no HC n. 884.644/MS, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025.) (grifos meus).

Nesta hipótese, o TJMT decidiu no seguinte sentido:

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHAGABINETE DO DES. PAULO DA CUNHAHABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA PACIENTE: TATIANI MARTINS DOS REIS IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA EMENTA: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR PRISÃO DOMICILIAR - POSSIBILIDADE – PACIENTE GESTANTE - HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
Nos termos do artigo 318-A do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa, e ainda, não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Comprovado que a paciente se encontra gestante, necessário conceder o benefício da prisão domiciliar, concomitante à aplicação de medidas cautelares a critério do juiz
a quo
.
Ordem concedida. (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1020999-76.2020.8.11.0000, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 01/12/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/12/2020) (grifos meus)

Repiso que não obstante a existência de antecedentes criminais da paciente, no caso concreto a quantidade de drogas apreendida com a paciente foi ínfima e deve ser compatibilizada com a natureza humanitária da prisão domiciliar da paciente gestante.

É pertinente mencionar o que disse o Ministro Rogério
Schietti
, porque calha ao presente caso, acerca de alternativas à segregação:
Dentro do Direito Penal nós temos escolhas melhores que a prisão
(
obiter

dictum
em palestra proferida na Escola da Magistratura de Mato Grosso - ESMAGIS, em 19.7.2024).

Com essas considerações, DEFIRO em parte o pedido liminar para converter a prisão preventiva da paciente em prisão domiciliar, a qual deverá permanecer recolhida 24 (vinte e quatro) horas por dia, não podendo sair de sua moradia sem prévia autorização judicial, sob pena de revogação da medida, impondo-lhe, ainda, o cumprimento da seguinte medida cautelar:

- Ingressar e submeter ao sistema de monitoramento eletrônico, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, prevista no art. 319, IX, do CPP, sem prejuízo de outras medidas cautelares a serem definidas pelo juízo da origem.

Seja a paciente intimada que a prática de novo crime poderá ensejar na revogação do benefício nos termos do art. 282, §§ 4o e 5o, do CPP. (...). (grifos meus).

Para o deslinde do mérito deste
Habeas Corpus
, constato que permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram a concessão
parcial
da medida liminar, não havendo notícia de fato superveniente ou alteração jurídica relevante que justifique, de forma razoável, a sua revogação.

Apesar de possuir antecedentes criminais, a paciente está grávida e a quantidade de drogas não é expressiva, devendo o fundamento humanitário prevalecer neste caso.

Diante disso,

ratifico a
conceção parcial da
liminar para
CONCED
ER PARCIALMENTE
A ORDEM
em favor de
KHETELLY DIONILCE OLIVEIRA MORAIS
,

para converter a prisão preventiva da paciente em prisão domiciliar, a qual deverá permanecer recolhida 24 (vinte e quatro) horas por dia, não podendo sair de sua moradia sem prévia autorização judicial, sob pena de revogação da medida, impondo-lhe, ainda, o cumprimento das seguintes medidas cautelares:

- Ingressar e submeter ao sistema de monitoramento eletrônico, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, prevista no art. 319, IX, do CPP, sem prejuízo de outras medidas cautelares a serem definidas pelo juízo da origem, somente podendo se ausentar de sua residência com autorização prévia do ju
ízo
.

- Seja a paciente intimada que a prática de novo crime ou descumprimento das condições impostas poderá ensejar na revogação do benefício nos termos do art. 282, §§ 4o e 5o, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026